Tribunal: TJDFT
Processo: 0747786-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0747786-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAUZITA TEIXEIRA DOS REIS SILVA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTES DE RESENDE ADVOCACIA e LAUZITA TEIXEIRA DOS REIS SILVA contra r. decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719149-18.2023.8.07.0016, determinou cumprimento da decisão já proferida no ID 215884040. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que a decisão recorrida indeferiu o pedido de levantamento em favor da sociedade de advogados, porém, a retenção dos honorários seria cabível mediante apresentação do respectivo contrato, consoante estabelece o art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB. Destaca, ainda que, segundo o artigo 15, § 3o, da Lei n. 8.906/1994, os oonorários advocatícios podem ser liberados em nome da sociedade que o advogado integra quando na procuração, outorgada individualmente, tiver sido mencionada a sociedade de advogados de que faz parte. É o relato do necessário. Decido. O presente recurso não merece ser conhecido (CPC, Art. 932, II), por manifestamente inadmissível. Com efeito, da análise do processo na origem, verifica-se que, em 24/09/2024, foi proferida a seguinte decisão: "Trata-se de pedido de expedição de alvará para recebimento de honorários de sucumbência em favor de pessoa jurídica , terceiro que não integra os autos desde o início do feito. Trata-se de pedido de pagamento dos valores depositados a título de honorários de sucumbência a sociedade que não consta na procuração juntada aos autos inicialmente, conforme id 154955287. A meu ver, é possível expedir alvará para pagamento dos honorários nome da sociedade de advogados desde que ela conste expressamente na petição inicial, junto com os advogados a quem foram outorgados poderes individualmente, conforme art. 15 do Estatuto da OAB, Lei 8.906/1994. O substabelecimento de poderes para incluir no instrumento de mandato sociedade de advogados, notadamente depois de proferida a sentença e, principalmente, depois de expedido RPV, não permite que se expeça alvará em nome da sociedade. Para tanto, é necessário que a sociedade conste na procuração inicialmente juntada aos autos. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Os serviços advocatícios não se consideram prestados pela sociedade na hipótese em que a procuração não contém qualquer referência à mesma, impedindo, portanto, que o levantamento da verba honorária seja feito em nome da pessoa jurídica com seus efeitos tributários diversos daqueles que operam quando o quantum é percebido uti singuli pelo advogado.".(AgRg nos EREsp 1114785/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2010, DJe 19/11/2010). 2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal sobre a correta partilha dos honorários advocatícios demandaria, necessariamente, reexame e fatos, provas, e cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. 4. (AgInt no AREsp n. 1.185.317/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 6/3/2018.) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS AO CAUSÍDICO. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula n. 168/STJ). Embargos de divergência desprovidos. (EREsp n. 1.372.372/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/2/2014, DJe de 25/2/2014.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS AO CAUSÍDICO. CESSÃO DE CRÉDITO. EXTEMPORANEIDADE DO PEDIDO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. FUNDAMENTOS INATACADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, bem como devem indicar a sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906/1994. Destarte, se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e, nesse caso, o alvará ou o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente. Nos termos do enunciado da Súmula no 283 do STF "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.076.794/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 30/10/2012.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, INC. II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. EXTEMPORANEIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. Não ocorre contrariedade ao art. 535, inc. II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. Não se apresenta cabível a expedição de alvará de levantamento de honorários já depositados em nome de advogado, uma vez que a alegação de cessão de crédito ocorreu em data posterior ao repasse pelo Tribunal. Incide à presente espécie a orientação fixada pela Súmula 83 deste Superior Tribunal: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.097.028/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2013, DJe de 21/6/2013.) Do voto do Relator, no agravo regimental, extrai-se claramente que o alvará para recebimento de honorários pode ser expedido em nome da sociedade integrada pelo advogado atuante no processo, desde que tenha sido claramente incluída e descrita na procuração juntada aos autos por ocasião do ingresso do causídico no processo. Assim, a eventual cessão posterior de honorários a sociedade que não constou inicialmente na procuração juntada aos autos não autoriza a expedição do alvará diretamente em nome da sociedade. Confira-se: Quanto ao mérito, não se apresenta cabível a expedição de alvará de levantamento de honorários já depositados em nome de advogado, uma vez que a alegação de cessão de crédito ocorreu em data posterior ao repasse pelo Tribunal. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 22, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. PEDIDO REALIZADO A DESTEMPO. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADOS 7 E 83, AMBOS DA SÚMULA DO STJ. 1. Na espécie, não se discute a legitimatio da sociedade de advogados para levantar créditos relativos a honorários, mas, por outro lado, estabeleceu-se que o pedido ocorreu em data posterior à efetiva liberação de recurso para o causídico. 2. Em execução de decisum, a reserva de crédito de honorários convencionais é realizada por intermédio de pedido expresso acompanhado do contrato de honorários, antes da expedição do precatório (art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB). 3. Enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 940.035/PR, Rel. Ministro CELSO LIMONGI, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP, SEXTA TURMA, DJe 21/6/2010) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS AO CAUSÍDICO. CESSÃO DE CRÉDITO. EXTEMPORANEIDADE DO PEDIDO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. FUNDAMENTOS INATACADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, bem como devem indicar a sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei n. 8.906/1994. Destarte, se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e, nesse caso, o alvará ou o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente. 2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 283 do STF "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1.076.794/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 30/10/2012) Anote-se, ainda, a incidência à espécie da orientação fixada pela Súmula n. 83 deste Superior Tribunal: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se De forma ainda mais contundente, o precedente abaixo trata de maneira bastante específica a pretensão de expedição de alvará para recebimento de honorários de sucumbência em nome de pessoa jurídica, quando constaram apenas os advogados como pessoas físicas na procuração juntada aos autos inicialmente. PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MANDATO OUTORGADO AO ADVOGADO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM NOME DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEI 8.906/94, ARTIGO 15, § 3o, DA LEI 8.906/94. NOVEL ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL. O artigo 15, § 3o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), determina que, no caso de serviços advocatícios prestados por sociedade de advogados, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos causídicos e indicar a sociedade de que façam parte. Os serviços advocatícios prestados por sociedade de advogados pressupõe que, nas procurações outorgadas individualmente aos causídicos deve constar a pessoa jurídica integrada pelos referidos profissionais porquanto, assim não ocorrendo, torna-se impossível se aferir se os serviços foram prestados pela sociedade ou individualmente, pelo profissional que dela faça parte. O serviço não se considera prestado pela sociedade na hipótese em que a procuração não contém qualquer referência à mesma, impedindo, portanto, que o levantamento da verba honorária seja feito em nome da pessoa jurídica com seus efeitos tributários diversos daqueles que operam quando o quantum é percebido uti singuli pelo advogado. A Corte Especial em recentíssimo entendimento firmado no julgamento do Agravo Regimental no Precatório n.o 769-DF, ainda pendente de publicação, que foi veiculado no Informativo de Jurisprudência n.o 378, do STJ, decidiu nos seguintes termos: "Trata-se de precatório em favor de advogado relativo a honorários advocatícios contratuais apurados nos autos de execução pro quantia certa contra a União, em mandado de segurança coletivo em que o advogado requereu o creditamento dos honorários em favor da sociedade à qual pertence em vez de ser em seu nome. Deferido o pedido, a União agravou, alegando que o levantamento não poderia ser em nome da sociedade de advogado porque, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto dos Advogados), o instrumento de mandato foi outorgado ao advogado sem referência à sociedade. Além disso, haveria prejuízo ao erário, uma vez que o recolhimento do imposto de renda da pessoa jurídica é menor que o de pessoa física. Quanto à preliminar de que, em precatório, matéria administrativa, a princípio, não caberia agravo regimental, o Min. Relator observou haver precedentes na Corte Especial que o admitem, bem como precedentes na matéria de mérito. Isto posto, a Corte Especial, por maioria, deu provimento ao agravo da União. Ressaltou-se que, no caso em comento, o art. 15, § 3o, do referido estatuto prevê que o advogado pode receber procuração em nome próprio e indicar a sociedade a que pertença. Assim, se não indicar a sociedade, presume-se que tenha sido contratado como advogado e não como membro da sociedade. Da mesma forma, no caso, a sociedade de advogados não poderia ser credora, pois não haveria como reconhecer sua legitimidade ativa. Note-se que, com essa decisão, a Corte Especial mudou o entendimento anterior exarado no Resp. 654.543-BA, DJ. 9/10/2006. AgRg no Prc. 796-DF, Rel. originário Min. Barros Monteiro, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, julgado em 27/11/2008". Ademais, subjaz inequívoco que "1. A expedição de alvará para "entrega do dinheiro" constitui um ato processual integrado ao processo de execução, na sua derradeira fase, a do pagamento. Segundo o art. 709 do CPC, a entrega do dinheiro deve ser feita ao "credor". Esta regra deve ser também aplicada, sem dúvida, à execução envolvendo honorários advocatícios, o que significa dizer que, também nesse caso, o levantamento do dinheiro deve ser deferido ao respectivo 'credor'. 2. Segundo o art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) 'os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor'. Em princípio, portanto, credor é o advogado.3. Todavia, o art. 15, § 3o, da Lei 8.906/94 autoriza o levantamento em nome da sociedade caso haja indicação desta na procuração. ...(...)" (RESP n.o 437.853/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07.06.2004) O Código Tributário Nacional dispõe que os princípios de direito privado não têm o condão de desqualificar o regime tributário de determinada exação (art. 109, do CTN). A interpretação do art. 15, § 3o, do Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906/94) deve ser literal, tanto mais que exclui severa parcela do crédito tributário, devendo, nesse ponto de confluência entre o direito da categoria e o direito fiscal, obedecer ao art. 111, I, do CTN, que assim dispõe: "Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;(...)" Nesse sentido, colhem-se as incomparáveis lições de Amílcar Falcão in "Introdução do Direito Tributário" (Forense, 6a ed., 1999, p. 78-82): "(...) O legislador , ao instituir um tributo, indica um fato, uma circunstância, ou um acontecimento como capazes de, pelo seu surgimento, ou ocorrência, darem lugar ao nascimento daquele. Estes fatos, ou situações, já se disse, são sempre considerados pelo seu conteúdo econômico e representam índices de capacidade contributiva. Dessa forma, o fato gerador se conceitua objetivamente, de acordo com o critério estabelecido na lei. Para a sua configuração, a vontade do contribuinte pode ser mero pressuposto, mas nunca elemento criador ou integrante. Por isso mesmo, aquilo em direito privado é um ato jurídico, produto da vontade do indivíduo, em direito tributário é um mero fato - fato gerador imponível. Daí o diverso tratamento de situações jurídicas que se supõe sejam iguais, mas que, de fato, não o são. É que, enquanto nas relações civis ou comerciais, é relevante a intentio juris, interessa ao direito tributário somente a vontade empírica, ou seja, a intentio facti. Normalmente, as duas intenções coincidem e, então, o instituto, ou o conceito de direito privado é recebido mais ou menos integralmente pelo direito tributário. Mas, se alguma inequivalência ocorrer entre a forma jurídica e a realidade econômica, cumpre ao intérprete dar plena atuação ao comando legal e, assim, atendo-se àquela última, fazer incidir o tributo que lhe é inerente.(...)" A titularidade do crédito advocatício tributável, sobre pertencer à pessoa jurídica ou aos seus sócios, não se presume por trocas de correspondências, nem se infere, mas antes, decorre de negócio escrito consistente na indicação na procuração da entidade, na forma do art. 15, § 3o, da Lei n.o 8.906/94, ou em cessão de crédito somente aferível pelas instâncias ordinárias, ante os óbices das Súmulas n.os 05 e 07, do E. STJ. O regime fiscal do Imposto de Renda na Fonte será aquele indicado para as Pessoas Jurídicas, nas hipóteses em que ao advogado é lícito levantar a verba honorária em nome da sociedade quando a represente e desde que a mesma conste da procuração. Recurso especial desprovido. (REsp 1013458/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 18/02/2009) Do voto do relator, extrai-se que a lei 8906/94, Estatuto da OAB e da Advocacia, estabelece que os advogados podem se reunir em sociedade civil de prestação de serviços e, nesses casos, quando a prestação de serviços é feita sob a égide dessa sociedade, a procuração juntada aos autos deve indicar expressamente a sociedade, caso em que os honorários devidos podem ser pagos diretamente à pessoa jurídica. A distinção é relevante e pertinente para fins de aferição das incidências de descontos tributários e previdenciários. Confira-se: “Dispõe o artigo 15, § 3o, da Lei n.o 8.906/94, dispõe, litteris: “Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de serviço de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. omissis § 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte." Da leitura de referido preceito legal, revela-se evidente que os serviços advocatícios prestados por sociedade de advogados pressupõe que, nas procurações outorgadas individualmente aos causídicos deve constar a pessoa jurídica integrada pelos referidos profissionais porquanto, assim não ocorrendo, torna-se impossível se aferir se os serviços foram prestados pela sociedade ou individualmente, pelo profissional que dela faça parte. O serviço não se considera prestado pela sociedade na hipótese em que a procuração não contém qualquer referência à mesma, impedindo, portanto, que o levantamento da verba honorária seja feito em nome da pessoa jurídica com seus efeitos tributários diversos daqueles que operam quando o quantum é percebido uti singuli pelo advogado. A Corte Especial em recentíssimo entendimento firmado no julgamento do Agravo Regimental no Precatório n.o 769-DF, ainda pendente de publicação, que foi veiculado no Informativo de Jurisprudência n.o 378, do STJ, decidiu nos seguintes termos: "Trata-se de precatório em favor de advogado relativo a honorários advocatícios contratuais apurados nos autos de execução pro quantia certa contra a União, em mandado de segurança coletivo em que o advogado requereu o creditamento dos honorários em favor da sociedade à qual pertence em vez de ser em seu nome. Deferido o pedido, a União agravou, alegando que o levantamento não poderia ser em nome da sociedade de advogado porque, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto dos Advogados), o instrumento de mandato foi outorgado ao advogado sem referência à sociedade. Além disso, haveria prejuízo ao erário, uma vez que o recolhimento do imposto de renda da pessoa jurídica é menor que o de pessoa física. Quanto à preliminar de que, em precatório, matéria administrativa, a princípio, não caberia agravo regimental, o Min. Relator observou haver precedentes na Corte Especial que o admitem, bem como precedentes na matéria de mérito. Isto posto, a Corte Especial, por maioria, deu provimento ao agravo da União. Ressaltou-se que, no caso em comento, o art. 15, § 3o, do referido estatuto prevê que o advogado pode receber procuração em nome próprio e indicar a sociedade a que pertença. Assim, se não indicar a sociedade, presume-se que tenha sido contratado como advogado e não como membro da sociedade. Da mesma forma, no caso, a sociedade de advogados não poderia ser credora, pois não haveria como reconhecer sua legitimidade ativa. Note-se que, com essa decisão, a Corte Especial mudou o entendimento anterior exarado no Resp. 654.543-BA, DJ. 9/10/2006. AgRg no Prc. 796-DF, Rel. originário Min. Barros Monteiro, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, julgado em 27/11/2008". Ademais, subjaz inequívoco que "1. A expedição de alvará para "entrega do dinheiro" constitui um ato processual integrado ao processo de execução, na sua derradeira fase, a do pagamento. Segundo o art. 709 do CPC, a entrega do dinheiro deve ser feita ao "credor". Esta regra deve ser também aplicada, sem dúvida, à execução envolvendo honorários advocatícios, o que significa dizer que, também nesse caso, o levantamento do dinheiro deve ser deferido ao respectivo 'credor'. 2. Segundo o art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) 'os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor'. Em princípio, portanto, credor é o advogado.3. Todavia, o art. 15, § 3o, da Lei 8.906/94 autoriza o levantamento em nome da sociedade caso haja indicação desta na procuração. ...(...)" (RESP n.o 437.853/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07.06.2004) O próprio Código Tributário Nacional dispõe que os princípios de direito privado não têm o condão de desqualificar o regime tributário de determinada exação (art. 109, do CTN). Nada obstante, a interpretação do art. 15, § 3o, do Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906/94) deve ser literal, tanto mais que exclui severa parcela do crédito tributário, devendo, nesse ponto de comfluência entre o direito da categoria e o direito fiscal, obedecer ao art. 111, I, do CTN, que assim dispõe: "Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; (...)" Nesse sentido, colhem-se as incomparáveis lições de Amílcar Falcão in "Introdução do Direito Tributário" (Forense, 6a ed., 1999, p. 78-70): "(...) O legislador , ao instituir um tributo, indica um fato, uma circunstância, ou um acontecimento como capazes de, pelo seu surgimento, ou ocorrência, darem lugar ao nascimento daquele. Estes fatos, ou situações, já se disse, são sempre considerados pelo seu conteúdo econômico e representam índices de capacidade contributiva. Dessa forma, o fato gerador se conceitua objetivamente, de acordo com o critério estabelecido na lei. Para a sua configuração, a vontade do contribuinte pode ser mero pressuposto, mas nunca elemento criador ou integrante. Por isso mesmo, aquilo em direito privado é um ato jurídico, produto da vontade do indivíduo, em direito tributário é um mero fato - fato gerador imponível. Daí o diverso tratamento de situações jurídicas que se supõe sejam iguais, mas que, de fato, não o são. É que, enquanto nas relações civis ou comerciais, é relevante a intentio juris, interessa ao direito tributário somente a vontade empírica, ou seja, a intentio facti. Normalmente, as duas intenções coincidem e, então, o instituto, ou o conceito de direito privado é recebido mais ou menos integralmente pelo direito tributário. Mas, se alguma inequivalência ocorrer entre a forma jurídica e a realidade econômica, cumpre ao intérprete dar plena atuação ao comando legal e, assim, atendo-se àquela última, fazer incidir o tributo que lhe é inerente. (...)" Outrossim, como bem acentuou o citado doutrinador: "É preciso bem entender as coisas. Quando se alude, como fato gerador, à venda, a referência é meramente léxica, ou melhor, ela tem em vista uma fórmula elíptica, através da qual se está considerando a relação econômica que, normalmente, tem lugar sob a forma de venda. Verificada esta última, pouca importância tem a forma exterior com que o contribuinte a revista. Houve um expressivo julgado norte-americado que, manifestando-se a respeito, acentuou que afirmar o contrário seria permitir que os planos dos contribuintes prevalecessem sobre a legislação, na determinação do tempo e do modo de tributação. Quando se encara o problema da evasão é que bem evidente aparece a pertinência dessas noções. Merk dá um exemplo muito interessante de fato que ocorreu na Alemanha. Um indivíduo, para reduzir a incidência do imposto de vendas (Umsatxtewer), alugou por anos um automóvel a preço altíssimo e incomum, obrigando-se o pretenso locatário a fazer as despesas de conservação e ficando com o direito de, no fim de algum tempo, ser-lhe o carro vendido a baixo preço. A operação é inegavelmente, do ponto de vista econômico, uma venda, ainda que assuma a forma jurídica de locação. Outro exemplo é dado por Georges Morange: uma lei crivava imposto de renda, que abrangia os rendimentos de qualquer natureza provenientes de títulos ou ações de sociedades comerciais, salvo, além do mais, aqueles distribuídos aos sócios ilimitadamente responsáveis das sociedades em comandita simples. Uma sociedade anônima, a Huileries et Savoneries de L'Ouest Africain, em dezembro de 1939, logo após a decretação da lei, se transformou em sociedade em comandita simples (Alminko &amp; Cie.), passando a pertencer a outra sociedade (S.A. Alminko) a maior parte de seu capital, como sócio responsável solidariamente. Em dezembro de 1940, sem que no meio tempo um único negócio fosse feito, dissolveu-se aquela primeira sociedade, e a quase totalidade do capital, na liquidação, foi ter à S.A Alminko (detentora de 2.486 partes ou quotas, num total de 2.500), com o que se pretendeu evadir o imposto mencionado. É manifesto o propósito de adotar uma fórmula anormal para revestir uma intenção empírica de conteúdo econômico indisfarçável. Nesses casos de fraude à lei (fraus legis) bem à mostra aparece a consistência econômica do fato gerador, em atenção à qual se desprezam, como acentua Morange, os meios e combinações jurídicas, as fórmulas jurídicas enfim, ainda que lícitas, empregadas como objetivo de obter um resultado em desacordo com a intenção do legislador. Isso não decorre, como se está a ver, de uma atividade construtiva, ou de uma reelaboração da norma legal por parte do intérprete. Tudo se liga ao próprio modo de considerar, como fato econômico, o fator gerador e, assim, de dar-lhe a integral significação ou acepção que na lei se contém. Nem se objete que tal importaria em uma aplicação analógica, cuja legitimidade para a criação do débito tributário negamos. No caso, estamos diante de uma interpretação pura e simples, cuja tarefa é, unicamente, a de colher a plena determinação da lei, não só na sua letra, como em seu espírito, e de declará-la. É perfeitamente plausível, como se vê, o método de interpretação aqui apreciado. Não se trata, como está evidente, de fazer aplicações arbitrárias de princípios científicos, econômicos ou financeiros, para reger hipóteses que ou ou não estejam bem caracterizadas e razoavelmente tratadas pelo legislador, ou que este, injustificadamente, não haja incluído na tributação. Ao contrário, a tributação terá de resultar da lei. O que se quer é que não fique reconhecida à imaginação fértil do contribuinte a faculdade de decidir do modo e do montante pelos quais serão pagos os tributos. A lei, o seu comando, a sua determinação, sem acréscimos, nem reduções, são aqui chamados a incidir a toda a sua inteireza, sejam quais forem as manobras, os expedientes ou as fórmulas adotadas. (...)" (Ob. cit. p. 80-81) À luz da doutrina e da ilustração de casos práticos do direito nacional e alienígena que Resulta dessa concepção que serão sujeitas a tributo as relações econômicas a que a lei alude como fatos geradores, ainda que, eventualmente, não se apresentem revestidas da forma jurídica exterior que normal ou geralmente lhes corresponde. Por outro lado, ainda que o negócio, fato ou ato jurídico, através do qual se apresente o fato gerador, seja nulo de pleno direito, ou anulável, essa circunstância é irrelevante para o direito tributário e não impede que sejam cobrados os tributos respectivos, nem dá lugar à restituição dos já arrecadados, salvo disposição legal em contrário. (...)" (Ob. cit. p. 82) A titularidade do crédito advocatício tributável, sobre pertencer à pessoa jurídica ou aos seus sócios, não se presume por trocas de correspondências, nem se infere, mas antes, decorre de negócio escrito consistente na indicação na procuração da entidade, na forma do art. 15, § 3o, da Lei n.o 8.906/94, ou em cessão de crédito somente aferível pelas instâncias ordinárias, ante os óbices das Súmulas n.os 05 e 07, do E. STJ. Consequentemente, o regime fiscal do Imposto de Renda na Fonte será aquele indicado para as Pessoas Jurídicas, nas hipóteses em que ao advogado é lícito levantar a verba honorária em nome da sociedade quando a represente e desde que a mesma conste da procuração.” (Extrato do voto do Relator, Min. Luis Fux, no REsp 1013458/SC, Rel. 1a T., julgado em 09/12/2008, DJe 18/02/2009) A abordagem da questão nesse último precedente transcrito trata de maneira bastante clara as implicações tributárias da questão em tela, inclusive as alíquotas de imposto de renda e de descontos previdenciários pertinentes, considerado ser o credor pessoa jurídica ou física. O acórdão conclui estipulando que não se pode expedir alvará em nome de pessoa jurídica que não foi mencionada na procuração inicialmente juntada aos autos, tendo em vista as consequências tributárias decorrentes do ato. Tendo em vista que a procuração de id 154955287não aponta a pessoa jurídica indicada no pedido de id 210789560 nos termos previstos no art. 15 da Lei 8906/94, indefiro a expedição em nome da pessoa jurídica indicada porque não constou como outorgada na procuração inicialmente juntada aos autos. Transitada em julgado, expeça-se o alvará em nome dos procuradores cadastrados nos autos. P. R. I. " Consta da aba expedientes do sistema PJe que os agravantes tomaram ciência da decisão em 27/09/2024, findando o prazo para recurso em 18/10/2024. Em 05/09/2024, o ora agravante protocolizou, nos autos de origem, procuração atualizada com poderes à sociedade de advocacia. O douto Juízo de origem, então, manifestou-se nos seguintes termos: "Não houve a formulação de qualquer pedido na petição de ID 215025039. Ademais, conforme constou na decisão de ID 211043622, não é possível a expedição de alvará para levantamento de honorários de sucumbência em favor de pessoa jurídica que não integra os autos desde o início do feito. Desta feita, cumpra-se nos termos da decisão de ID 211043622. Intimem-se." O ora agravante fora intimado do ato judicial em 30/10/2024 e interpôs o presente agravo, em 07/11/2024. Sublinho que o pronunciamento judicial atacado, qual seja a determinação para que se cumpra decisão anterior, não é impugnável via agravo de instrumento, visto não possuir conteúdo decisório, possuindo caráter de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC. Ressalte-se que a questão dos honorários de sucumbência já foi decidida em decisão anterior à atacada neste agravo. Assim, o presente recurso não apresenta novidades que justifiquem sua admissibilidade. Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito